Tribunal: STF
Processo: RE 1354922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 130, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. URP/89. SUPRESSÃO RUBRICAS SEM CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No caso, houve comunicação à parte autora quanto a supressão de rubrica de seus proventos sem a oportunização de prévio contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, o que fere a disposição do art. 5º, LV, da Constituição.



    2. Deve ser restabelecido o pagamento das rubricas até que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que deverá ser apurada se houve a absorção integral da diferença remuneratória com as reestruturações de carreira posteriormente ocorridas”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 141), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL alega que a decisão administrativa que suprimiu o pagamento de parcela remuneratória inconstitucional (URP/88 e URP/89) não feriu o contraditório e a ampla defesa, pois a parte recorrida foi previamente comunicada, de modo que não há falar em violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição.



    Defende a inconstitucionalidade da parcela pleiteada, “logo, sendo o ato ilegal, poderia e deveria a FURG retificá-lo, de forma a cumprir o artigo 37, caput, as Constituição, segundo o qual a Administração obedecerá ao Princípio da Legalidade” (Vol. 141, fl. 4). 



    Afirma, ainda, que deve ser aplicado ao caso a tese firmada no julgamento do RE 596.663-RG (Tema 494 - A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos).



    Assevera que a URP era acessória ao contrato celetista que vigorava à época. Todavia, com a conversão do regime celetista para o estatutário, operou-se a extinção do contrato de trabalho, de forma que “não se pode cogitar da mantença de vantagens ou acréscimos salariais inerentes ao regime substituído, sob pena de instaurar verdadeira situação anfibiológica, desprovida de sustentação legal ou constitucional, entendimento este pacífico na jurisprudência pátria” (Vol. 141, fl. 13).



    Observa que “a referida verba salarial restou absorvida pela reestruturação de carreira promovida pela Lei 11.784/08 (segunda etapa), a partir de julho de 2009, quando ocorreu significativo incremento vencimental” (Vol. 141, fl. 15).



    Alega que a perpetuação da referida verba, mesmo após a reestruturação da carreira, viola o artigo 37, XV, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 596.663-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 494), fixou tese no sentido de que:



    “ A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”



    O Tribunal de origem, baseado em jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RE 220.985, Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 31/03/2000; MS 24.381-3, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/2004), reconheceu que a substituição do regime celetista pelo estatutário implicou a absorção da URP/1989. Todavia, no caso concreto, concluiu que a supressão da vantagem violou o princípio da ampla defesa. A propósito, cite-se excerto do voto condutor do acórdão (Vol. 129):



    “Com o advento da Lei n.º 8.112/1990, as relações de trabalho, estabelecidas com a Administração Pública, embora de trato sucessivo, foram extintas, remanescendo apenas a garantia da irredutibilidade nominal e global da remuneração dos servidores enquadrados no regime jurídico único (STF, 2ª Turma, RE 220985, Relator Ministro Néri da Silveira, julgado em 22.05.1998, DJ 31.03.2000, p. 60; STF, Pleno, MS 24.381-3, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 03.09.2004, e STJ, 6ª Turma, REsp 313.981/DF, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 18.09.2003, DJ 19.12.2003, p. 629). 



    Destarte, a eficácia do título judicial perdura enquanto estiver em vigor a lei que o fundamentou, não podendo surtir efeitos após a revogação do regime jurídico existente à época (art. 471, inciso I, do CPC), pois 'não há direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração' (STF, 2ª Turma, RE-AgR 433621, Relator Ministro Eros Grau, DJE 14.03.2008).



    [...]



    Eventual resíduo decorrente da garantia de irredutibilidade remuneratória na transposição do regime jurídico celetista para o estatutário em janeiro de 1991 poderá ter sido absorvido pela reestruturação da carreira promovida pela legislação superveniente.



    [...]



    Assim, assevera-se que : (a) afastada a decadência operada contra a Administração e (b) é possível a supressão da URP quando houver nova reestruturação das carreiras e absorvida a respectiva rubrica.



    Porém, no presente caso, a ação é procedente. 



    Isso porque não foi respeitado o princípio da ampla defesa. 



    A FURG limitou-se a comunicar à parte autora a decisão do TCU, implementando a exclusão das parcelas dos proventos do Sr. Roberto Solué das Neves, sem lhe oportunizar o prévio contraditório e a já citada ampla defesa na esfera administrativa, o que fere a disposição do art. 5º, LV, da Constituição.



    [...]



    À vista de tais fundamentos, é de se reformar a sentença, para determinar o restabelecimento do pagamento da rubrica URP/89 e do DSJ ao autor, até que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que deverá ser apurada se houve a absorção integral da diferença remuneratória com as reestruturações de carreira posteriormente ocorridas. 



    Invertida a sucumbência”.



    A recorrente, por sua vez, afirma que houve comunicação prévia da parte acerca da supressão da vantagem.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente